Tribunal: TJES
Processo: 5003253-79.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003253-79.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROBSON FONSECA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003253-79.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: ROBSON FONSECA, ARILDA EDNA PEREIRA DA SILVA e ROSEANE SILVA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA MULTA DE TRÂNSITO FORA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. MERA CONCORDÂNCIA QUE É INSUFICIENTE NESTA SEARA PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
ROBSON FONSECA, ARILDA EDNA PEREIRA DA SILVA
e
ROSEANE SILVA FONSECA
, que assim decidiu:
“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: I) DETERMINAR a transferência do AIT CP00557049, CJ00123254, CJ00273466, e da respectiva pontuação para o prontuário da CNH da requerente ARILDA EDNA PEREIRA DA SILVA; II) DETERMINAR a transferência do AIT YE01429421 e CJ00331572, e da respectiva pontuação para o prontuário da CNH da requerente ROSEANE SILVA FONSECA; III) DECLARAR NULO o Processo Administrativo PSDD 2023-TKQCJ, com todos os seus efeitos, ratificando a liminar ora concedida na decisão de ID 39719687. Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14925684), o requerido reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter sido o órgão autuador da infração indicada na inicial. No mérito, informa a preclusão administrativa do direito de indicar o real conduto de uma infração, pretendendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Os autores não apresentaram contrarrazões (ID 14925693).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto, desde já, a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, e, da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o ente/órgão autuador, eis que no caso em tela a autarquia de trânsito estadual possui pertinência para a demanda.

Isso decorre do fato de que não se busca a anulação do auto de infração, mas, tão somente, a mudança do responsável, o que não demanda a participação do ente/órgão que aplicara a punição no polo passivo da demanda, haja vista que eventual procedência poderá ser cumprida pela autarquia requerida, eis que se busca, justamente, impedir a perda da carteira nacional de habilitação.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta integral reforma.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, autorizando o proprietário do veículo ingressar com um processo judicial para comprovar que não cometeu as infrações que lhe foram imputadas injustamente, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal/ 1988

Outrossim, o decurso do prazo para indicar o condutor acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito do proprietário do veículo, de comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. LITISCONSORTE. 1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Se restou demonstrado nos autos que a infração não foi cometida pelo proprietário do veículo e sim por terceiro condutor que expressamente concordou com a afirmação e integra a lide como litisconsorte ativo, não merece reparo a sentença que determina a transferência da penalidade correspondente ao verdadeiro infrator das normas de trânsito. 3 - Sobre a matéria destaco o claro precedente do e. STJ, detentor da atribuição constitucional de pacificar a interpretação da legislação federal, litteris: "(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, 9 7', do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração"-, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente o proprietário em sede judicial tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente. 12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que" a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação á sua CNH "(fi., 306). 13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa (...)" (REsp 765.970/RS, Rei, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”.

Contudo, no caso em tela, fora apresentada apenas mera declaração assinada pelas partes, aduzindo
as também autoras Roseane Silva Fonseca e Arilda Edna Pereira da Silva (IDs 14925643 e 14925642 respectivamente) serem as reais condutoras do veículo de propriedade do requerido
e autoras das infrações que ocasionaram o procedimento de suspensão
do direito de dirigir do autor
Robson Fonseca
(ID 14925636), registrado sob o nº 202
3
-
TKQCJ
.

Não há um mínimo elemento de prova, para além de meras alegações dos interessados, demonstrando, de forma crível, que no momento das infrações era
m a segunda ou terceira
recorrid
as
que conduzia
m
o veículo, ou, ainda, que o
primeiro
recorrido estava em outro lugar no momento das infrações, conferindo veracidade às suas alegações para possibilitar a troca da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Repiso que a simples declaração formalizada ou com firma reconhecida não é prova suficiente para comprovar quem foi o real autor da infração, eis que a seara judicial difere da administrativa, onde nesta última basta tão somente a indicação dentro do prazo.

Na seara judicial, vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de sua irregularidade, ônus no qual não se desincumbiu a parte autora.

Permitir que a simples alegação sirva de prova absoluta do fato é simplesmente legitimar a impunidade, o que não pode compactuar o judiciário.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados.
Como consequência lógica, revogo a tutela de urgência deferida anteriormente.
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender que a sentença deve ser mantida.

Em seu voto, foi dado provimento ao recurso,

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados.

No entanto, verifico que
há, nos autos, documentação informando que os coautores eram os condutores do veículo no momento das infrações (IDs 14925642 e 14925643), fato que, por si só, já seria suficiente à transferência da pontuação.
Não se pode partir da presunção de má-fé da declaração, ao contrário,
presume-se a boa-fé.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, com manutenção da sentença recorrida, uma vez que não se mostra coerente que o primeiro requerente seja penalizado por infração praticada por terceiro.

Em igual sentido, o TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (destaquei)

Nesse contexto, considerando ter sido indicado o real condutor do veículo, no momento da infração, deve ser reconhecida a pretensão autoral. A finalidade do procedimento de identificação do condutor é, justamente, a de atribuir a responsabilidade e a consequente pontuação a quem de fato cometeu a infração, em respeito ao princípio da intranscendência da pena.

Desta forma, a manutenção da r. sentença de primeiro grau, que acolheu a pretensão autoral, é medida que se impõe.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

É como voto.